Tribunal: TJDFT
Processo: 0003926-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003926-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MADEIRA, VALENTIM &amp; GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO LOCATÍCIA. CLÁUSULA DE REAJUSTE DO ALUGUEL. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistindo questões inéditas não enfrentadas na sentença, inviável o acolhimento da alegação de inovação recursal. 2. O artigo 54 da Lei de Locações (Lei no 8.245/1991) dispõe que, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos. 3. O exercício de um direito deve observar os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, sob pena de prática de abuso de direito, conforme art. 187 do CC. 4. O reajuste do aluguel em 25% do valor fere o princípio da razoabilidade e o equilíbrio contratual, posto que, já existe cobrança indexada ao faturamento da empresa, a qual beneficia o locador com o aumento das vendas que ocorrem nos meses de melhor rendimento. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade ante a existência de valor da causa e proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009